Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-98.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012626-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONTRAÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RJ – NATUREZA EXTRACONCURSAL (ART. 49,
CAPUT
, DA LEI 11.105/2001) – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO (§ 7º-A. DO ART. 6º DA LRF) -
RECURSO PROVIDO.

Os créditos contraídos após a data do pedido de processamento da Recuperação Judicial são extraconcursais e por isso a Execução deve prosseguir no juízo competente e não no da RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial extinta sem resolução do mérito, sendo determinada a expedição de certidão de crédito no valor exequendo para habilitação no juízo da Recuperação Judicial.

O apelante sustenta que o crédito em discussão foi contraído pela apelada em 2018, durante o processamento da RJ, requerida em 2005, portanto é extraconcursal e por isso deve ser mantida a Execução.

Não foram apresentadas contrarrazões visto que não houve a angularização processual.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id n. 122860985).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial decorrente de acordo celebrado em 26/02/2018.

A Lei 11.101/2005 estabelece no art. 49 que “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”. Como o processamento da RJ da apelada foi requerido em 2005, o crédito em questão é extraconcursal.

O § 7º-A. do art. 6º enuncia que
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo
(suspensão do curso da prescrição, das execuções ajuizadas contra o devedor e a proibição de qualquer ato de constrição ao patrimônio da recuperanda),
não se aplica aos créditos referidos nos §§3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.
(Sem grifos no original).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO. ANULAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL.

(...)

4. O papel institucional conferido ao Ministério Público, de zelar, em nome do interesse público (função social da empresa), pela consecução do plano de recuperação judicial, justifica a sua atuação nas execuções propostas contra a empresa recuperanda, ainda que não seja obrigatória a sua intervenção.

5. Os créditos constituídos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, por serem extraconcursais, não se submetem aos seus efeitos, sendo facultado ao credor propor a respectiva execução, que se processa pelas regras ordinárias aplicáveis a qualquer outro feito executivo e perante o juízo competente, a quem cabe promover todos os atos processuais, exceto a apreensão e a alienação de bens.

6. Compete ao juízo da recuperação acompanhar e autorizar a excussão de bens da empresa em recuperação, ainda que destinados à satisfação de créditos extraconcursais.

(...)
8. Recurso especial não provido.
(REsp 1935022/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/09/2021, DJe de 23/09/2021).

Posto isso, o crédito do apelante não se sujeita à habilitação no processo de Recuperação Judicial da apelada.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022